Tribunal: TJDFT
Processo: 0722428-36.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0722428-36.2018.8.07.0000 AGRAVANTE: PROJCONSULT CONSULTORIA EM ENGENHARIA - EPP AGRAVADOS: ELMAR LUIZ KOENIGKAN, FRANCISCO CLÁUDIO CORREA MEYER SANT ANNA, CLARINDO CARLOS DA ROCHA, VIA ENGENHARIA S/A, USIMINAS MECÂNICA S/A, ESPÓLIO DE CLÁUDIO OSCAR DE CARVALHO SANT ANNA E MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO PROJCONSULT CONSULTORIA EM ENGENHARIA - EPP se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de fatos e provas a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020